Tribunal: STF
Processo: RHC 251457
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRETENSA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI 
N. 14.344/2022. INVESTIGAÇÃO QUE APURA CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA 
DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE.  RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por R M A contra decisão monocrática do Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.12.2024, denegou a ordem do Habeas Corpus n. 911.158/GO.



O caso



    2. Consta dos documentos que instruem o processo que, em 7.12.2023, o Juiz de primeiro grau deferiu medidas protetivas, previstas na Lei n. 14.344/2022, pelo apontado crime de estupro de vulnerável cometido pelo recorrente contra sua filha (art. 217-A do Código Penal). Em 18.1.2024, o magistrado decidiu prorrogar as medidas protetivas antes estabelecidas ao recorrente, no Processo n. 5780419-90.2023.8.09.0051 (e-docs. 8 e 10). 



    3. Pleiteando a revogação das medidas protetivas de urgência, a defesa interpôs recurso em sentido estrito (e-doc. 11). Em 27.1.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal dos crimes contra vítimas hipervulneráveis, crimes de trânsito e crimes contra a ordem tributária aplicou o princípio da fungibilidade e recebeu o recurso em sentido estrito interposto pela defesa como recurso de apelação (e-doc. 14). 



    4. Em 26.4.2024, a Quinta Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, por unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal n. 5780419-90.2023.8.09.0051, com esta ementa: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DIREITO DE VISITAR A FILHA. INVIABILIDADE. As Medidas Protetivas de Urgência estão vinculadas a sua imprescindibilidade, devendo ser mantidas, em qualquer fase do Inquérito Policial ou da instrução criminal, até que os fatos sejam devidamente apurados e afastadas quaisquer possibilidades de risco à vida ou à integridade da Vítima. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, 
e-doc. 20). 



    5. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de origem no julgamento da Apelação n. 5780419-90.2023.8.09.0051, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 911.158/GO no Superior Tribunal de Justiça. Alegou que “que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação concreta e idônea para a manutenção das medidas protetivas de urgência em seu desfavor. Ponder[ou], ainda, o excesso de prazo, pois já se passaram mais de 180 dias” (fl. 1, e-doc. 52). 



    Em 9.12.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou a ordem (e-doc. 52). 



    6. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que a manutenção das medidas protetivas de urgência não atende aos pressupostos legais, como também a ausência de fundamentação idônea. 



    Afirma excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial (fl. 9, e-doc. 56). 



    A defesa afirma que a medida protetiva de urgência “mantida pela autoridade indicada como coatora, não foi embasada em lastro mínimo probatório, a despeito de se mostrar urgente e imprescindível, já que o possível fato delituoso, teria ocorrido há mais de dois anos, e ainda em virtude excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial pertinente, já que a aquela medida foi condida em 07/12/2023, reeditada e em vigor até agora, ademais disso o excesso de prazo é evidente e notório, sendo que foi realizada uma audiência especial para a oitiva da menor supostamente abusada, e, o processo se encontra com vistas para o Ministério Público desde o dia 21/11/2024” (fls. 9-10, e-doc. 56). 



    Assevera que “admitir que se encontram atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, soa como não preocupação com os princípios constitucionais que devem reger a liberdade do cidadão de bem mas sim com suposta pratica de infração, que nesse caso, decorre ao que tudo indica de sugestionamento de parentes do lado contrário ao do paciente” (fls. 11-12, 
e-doc. 56). 



    Argumenta que, em relação à “falta de manifestação do TJGO, acerca de excesso de prazo, quando da impetração deste writ em 03/05/2024 já havia sido decorrido o prazo determinado pelo CPP para encerramento de procedimento apuratório, ou seja muito mais de trinta dias, o que se evidencia em fato notório que ao nosso ver não necessita ser demonstrado de forma clarividente ... 
ad argumentandum com o que se encontra estatuído no artigo 400 parágrafo 1º do CPP” (fl. 12, e-doc. 56). 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto e que consta do procedimento, bem como a fundamentação alinhada, espera o recorrente, seja o presente conhecido e provido, para a concessão da ordem pleiteada, mesmo porque até essa data permanece o paciente, sem sequer ser indiciado e impedido de visitar as filhas, o que afronta o devido processo legal” (fl. 13, 
e-doc. 56). 



    O Ministério Público de Goiás apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, o não provimento (e-doc. 71).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, pelo seu desprovimento:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ EM HC. INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. ESTRUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER NO DECISUM. FATOS E PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DA INVESTIGAÇÃO. TEMA NÃO EXAMINADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    - Parecer pelo não conhecimento mas, caso conhecido, pelo não provimento do recurso” (e-doc. 76). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’. 
2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que, ao julgar a apelação defensiva, o Tribunal de Justiça estadual, por unanimidade, negou provimento ao recurso e concluiu pela necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência, nestes termos:



    “Consta dos autos Registro de Atendimento Integrado de 
nº 32983805 (mov. 1, arq. 1, f. 4/7) narrando suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP, c/c Lei nº 14.344/2022) praticado contra a menor E. G. A. pelo seu pai, R. M. A.. 



    Ressai dos autos que, no dia 22/11/2023, a escola da Vítima entrou em contato com sua tia J. T. G. O., comunicando-lhe que a menor teria relatado ter sido Vítima de estupro, praticado, em tese, por seu pai, motivando-a a registrar Boletim de Ocorrência. 



    Em 22/11/2023, a Autoridade Policial encaminhou o Termo de requerimento de Medidas Protetivas ao Juiz, tendo como solicitante 
J. T. G. O., em favor de sua sobrinha E. G. A., em desfavor de seu genitor R. M. A., conforme Lei nº 14.344/2022 (mov. 1, arq. 1, f. 2). 



    Em Decisão, datada de 07/12/2023, foram aplicadas em desfavor do Representado R. M. A., e em favor de sua Filha/Vítima E. G. A., pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as seguintes medidas protetivas: 



    a) permanecer a uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros da ofendida, não podendo com ela tentar qualquer tipo de aproximação; 



    b) proibição de manter contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, redes sociais, WhatsApp etc.); e, ainda, 



    c) proibição de frequentar os mesmos lugares frequentados pela vítima e seus familiares, assim como as imediações da residência da vítima e de seu local de estudo. (mov. 14).



    Em 20/12/2023 (mov. 26), o Apelante requer a revogação das Medidas Protetivas sustentando ausência de lastro probatório mínimo das possíveis práticas delitivas. 



    O Ministério Público manifestou-se por suas manutenções (mov. 31). 



    Em Decisão (mov. 33) foi acolhido e indeferido o pedido de revogação das Medidas Protetivas de Urgência. Irresignada, R. M. A. interpõe Recurso de Apelação (mov. 37).



    III. Revogação das Medidas protetivas de urgência 



    (...) Nas Razões, sustenta que J. T. G. O. não é responsável legal da infante E. G. A., razão pela qual não poderia representá-la em requerimento de Medidas Protetivas de Urgência sem poderes para tanto. 



    Alega que não há indícios de que os fatos ocorreram, assim como não estão presentes os requisitos mínimos que justifiquem a imposição de tais medidas protetivas em seu desfavor. 



    Ainda, argumenta que [...] é notório e evidente que as tias e avó materna da menor não possuem boa convivência com o pai, ora recorrente, de forma que sempre tiveram implicâncias, brigas, tendo inclusive processo judicial litigioso pela guarda da menor. (…) a Sra. Vânia, avó da menor, ‘tem essas questões com o abuso, e sempre que surge essas situações a mãe subitem que a pessoa possa ter sido abusada’. O que indica mais uma vez haver alienação parental por parte da avó, que fica sugestionando questões com abuso para a criança. 



    Por fim, ressalta que não existem, até o momento, pareceres técnicos indiciários de que tenham ocorridos os abusos que justifiquem a adoção de ‘medida de extrema gravidade contra o representado’ .



    A Decisão que indeferiu o pedido de revogação das Medidas Protetivas de Urgência restou fundamentada nos seguintes termos:



    [...] Inicialmente, cumpre esclarecer que as medidas protetivas de urgência estão vinculadas à sua imprescindibilidade, devendo ser mantidas enquanto persistirem os motivos que lhe deram causa, a fim de resguardar a integridade física e psíquica da suposta vítima. 



    As medidas protetivas têm caráter cautelar, razão pela qual aqui não se discutem certas questões, tais como as alegações do representado no sentido de que a convivência com os familiares de sua falecida esposa não é amigável, sugerindo que a avó e a cunhada influenciam suas filhas contra ele, não sabendo os motivos para tanto (evento 26). Não se busca neste procedimento de medidas protetivas de urgência provar crimes, tendo em vista que tal comprovação será apreciada durante a instrução processual de eventual ação penal, se houver.



    (...) Sendo assim, entendo que o requerimento formulado pela defesa (evento 26) não merece guarida. 



    A manutenção das medidas protetivas de urgência visam resguardar a integridade física, psicológica e moral da ofendida, tendo em vista a gravidade da conduta praticada, em tese, por seu genitor, com o intuito de não colocá-la em situação de vulnerabilidade e de risco, bem como para evitar mal maior. 



    Deste modo, as medidas protetivas devem ser mantidas enquanto os fatos são apurados, com cautela, pela autoridade policial responsável. 



    Em relação às questões de mérito, estas serão analisadas oportunamente no curso regular do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não é possível essa análise em sede de procedimento de medidas protetivas de urgência. 



    Ex positis, acolhendo o parecer ministerial (evento 31), INDEFIRO o requerimento formulado pela defesa do representado (evento 26). (…). (mov. 33).



    É certo que com o advento da Lei nº 14.344/2022, estabeleceu-se Medidas Protetivas específicas para crianças e adolescentes Vítimas de violência doméstica e familiar, de modo que, diante de risco iminente à vida ou à integridade da vítima, o suposto agressor deverá ser afastado imediatamente do lar ou local de convivência, o que pode ocorrer em qualquer fase do Inquérito Policial ou da instrução criminal. 



    Após a análise dos documentos, constata-se que o Diretor da escola frequentada pela menor trouxe à atenção de sua tia e avó os relatos de abusos, em tese, cometidos pelo requerente, conforme evidenciado no relatório elaborado pela instituição escolar (mov. 1; 
p. 8/9). 



    Nesse contexto, a tia da infante, J. T. G. O., dirigiu-se à Delegacia de Polícia e requereu a concessão de Medidas Protetivas de Urgência em favor da sobrinha (RAI n.º 32983805, idem, págs. 4/7). 



    Constata-se assim que não há elementos mínimos que evidenciem a existência de animosidade entre a avó e a tia materna da Infante e o Requerente, tampouco restou demonstrado que elas queiram prejudicá-lo. 



    Importante destacar que a notícia do possível crime foi inicialmente comunicada pela escola da Infante, que começou a manifestar comportamento indisciplinado e foi encaminhada à coordenação escolar, onde relatou os supostos abusos sofridos.



    Noutro ponto, de se salientar que não é necessário que a pessoa que busca a concessão das Medidas Protetivas de Urgência em favor da Vítima seja seu Representante legal, conforme previsto no art. 16, da Lei nº 14.344/2022. 



    Ademais, independentemente da data de homologação do acordo de guarda compartilhada entre requerente e avó materna da menor, o que se discute, neste momento, é a integridade da Vítima. Assim havendo indícios de risco iminente à vida ou à sua integridade, o suposto agressor deve ser afastado imediatamente do lar ou local de convivência, o que pode ocorrer em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal. 



    No caso, tais evidências podem ser extraídas do documento acostados aos autos (mov. 1, arq. 1, f. 8/9), elaborado pela Escola Adventista, após atendimento pedagógico com E. G. A., onde a Infante exerce suas atividades estudantis, relatando ela que ‘o meu pai me estuprou’. 



    Sendo assim, alternativa outra não há, até que os fatos sejam devidamente apurados e afastadas quaisquer possibilidades de risco à vida ou à integridade da Vítima as Medidas Protetivas de Urgência devem ser mantidas. 



    IV. Dispositivo 



    Ao teor do exposto, ACOLHO o parecer Ministerial de Cúpula e VOTO pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Recurso” (e-doc. 20). 



    10. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus 
n. 911.158/GO, o Relator no Superior Tribunal de Justiça consignou:



    “Na espécie, não se constata qualquer irregularidade decorrente da suposta falta de fundamentação adequada para a manutenção das medidas cautelares impostas, tendo a corte de origem ressaltado a persistência dos fundamentos da decisão que decretou tais medidas, especialmente devido ao alto grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que o paciente teria praticado o crime de estupro de vulnerável contra a própria filha - fl. 163. 



    Com efeito, ‘diante das circunstâncias concretas do caso e em observância à proporcionalidade e adequação, é possível a manutenção das medidas cautelares quando se mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 183.527/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 7/3/2024).



    (...) De mais a mais, no tocante ao alegado excesso de prazo, da leitura do acórdão recorrido verifica-se que tal matéria não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância” (e-doc. 52). 



    11. Cumpre realçar que a Constituição da República impõe proteção integral, com absoluta prioridade ao melhor interesse da criança:



    “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".



    Como tem sido acentuado neste Supremo Tribunal em sucessivos precedentes jurisprudenciais, dentre os quais destaco o voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, “são inúmeros os dispositivos constitucionais que tutelam a família, e, especificamente, a infância e a maternidade, entre os quais destaco os artigos 6º e 226 que alçam a família à condição de base da sociedade e o artigo 227, o qual consagra a proteção integral, com absoluta prioridade, de crianças, adolescentes e jovens (…) a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma“ (HC 
n. 191.939-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.12.2020).



    12. A Lei n. 14.344/2022, citada pelas instâncias ordinárias, assegura mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Em seu art. 16 se prevê: 



    “Art. 16. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, da autoridade policial, do Conselho Tutelar ou a pedido da pessoa que atue em favor da criança e do adolescente.



    § 1º As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, o qual deverá ser prontamente comunicado.



    § 2º As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados.



    § 3º Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, ou a pedido da vítima ou de quem esteja atuando em seu favor, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da vítima, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.



    13. Pelo que consta dos documentos presentes nos autos, conclui-se que as medidas protetivas de urgência estão embasadas no ordenamento processual vigente, tendo sido decretadas com fundamento nas circunstâncias específicas do caso, em especial a gravidade em concreto da conduta apontada, entendendo as instâncias antecedentes que a medida seria a única capaz de respaldar a integridade física e psíquica da suposta vítima de estupro de vulnerável, que é filha do recorrente. 



    Assentou-se que, após “a análise dos documentos, constata-se que o Diretor da escola frequentada pela menor trouxe à atenção de sua tia e avó os relatos de abusos, em tese, cometidos pelo requerente, conforme evidenciado no relatório elaborado pela instituição escolar”. Foi realçado que “tais evidências podem ser extraídas do documento acostados aos autos (mov. 1, arq. 1, f. 8/9), elaborado pela Escola Adventista, após atendimento pedagógico com E. G. A., onde a Infante exerce suas atividades estudantis, relatando ela que ‘o meu pai me estuprou’ (fls. 5-6, e-doc. 20). 



    14. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva de revogação das medidas protetivas de urgência impostas ao recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas do processo na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. 
2. O magistrado de primeiro grau, por meio de decisão suficientemente motivada e compatível com a fase processual na qual se insere, concluiu pela inocorrência de hipótese autorizadora de absolvição sumária e pelo preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. 3. A avaliação sobre a necessidade de manutenção das medidas protetivas demanda exame de matéria fático-probatória, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 
n. 172.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA FIXADA EM AÇÃO DE SEPARAÇÃO DE CORPOS. ART. 22, III, a e b, da Lei 11.340/2006. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, NÃO ADMITIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. I – O recorrente pretende a revogação da medida protetiva aplicada na ação de separação de corpos movida contra ele, consistente no seu afastamento, por uma distância mínima de trezentos metros, da sua ex-companheira e das testemunhas envolvidas naquele processo. II – A discussão sobre a inidoneidade das provas e a equivocada valoração do conjunto probante exigem aprofundada dilação probatória, a qual não se mostra possível em sede de habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano. III – Caberá ao juízo natural da causa o exame detido do conjunto fático-probatório dos autos, para, ao fim do procedimento cautelar, decidir pela mantença ou não das medidas restritivas impostas ao recorrente, não podendo esta Suprema Corte substituir-se àquela instância. IV – Recurso ordinário desprovido” (RHC n. 108.560, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 15.9.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FATOS IMPUTADOS EM CONTEXTO DE DOMÉSTICA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI 11.340/2006. CARACTERÍSTICAS DE URGÊNCIA E PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.191-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2022). 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    15. Ressalte-se que as circunstâncias fáticas do caso, em especial sobre a suficiência de indícios de autoria sobre a prática do crime imputado ao recorrente, é matéria própria da instrução criminal, cuja antecipação se mostra incabível em habeas corpus, no qual vedada a incursão aprofundada no conjunto probatório dos autos. 



    16. O alegado excesso de prazo para a conclusão das investigações não foi apreciado pelas instâncias antecedentes. Este Supremo Tribunal não pode conhecer de habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. 
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).  



    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudê